Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-25.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Autora que teve lançado contra si débito de IPVA relativo a veículo que alega nunca ter sido proprietária – Inexigibilidade de débito de IPVA, exclusão do CADIN e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Estado – Pretensão de afastamento da condenação por danos morais – Possibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Autora que teve lançado contra si débito de IPVA relativo a veículo que alega nunca ter sido proprietária – Inexigibilidade de débito de IPVA, exclusão do CADIN e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Estado – Pretensão de afastamento da condenação por danos morais – Possibilidade – Lançamento do imposto e inscrição no CADIN quando suposta fraude era desconhecida pelo órgão de trânsito – Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003092-25.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA DA PENHA VIANA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127 -Voto no 30.441
2
Voto no 30.441
Apelação no 1003092-25.2013.8.26.0127
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Maria da Penha Viana de Souza
Comarca: 2a Vara Cível de Carapicuíba
Juíza: Dra. Roberta Poppi Neri Quintas
APELAÇÃO
Ação declaratória c/c indenização por danos
morais
Autora que teve lançado contra si débito de IPVA
relativo a veículo que alega nunca ter sido proprietária

Inexigibilidade de débito de IPVA, exclusão do CADIN e
indenização por danos morais Sentença de parcial procedência
Irresignação do Estado
Pretensão de afastamento da
condenação por danos morais Possibilidade Lançamento do
imposto e inscrição no CADIN quando suposta fraude era
desconhecida pelo órgão de trânsito Inexistência de dano moral
indenizável Precedentes Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais
proposta por Maria da Penha Viana de Souza contra o Estado de São Paulo e Cristiane
Garcia, com o objetivo de obter o reconhecimento da inexigibilidade de débito de IPVA
referente ao exercício de 2009, relativo a veículo (Fiat Palio CHT-3070) que alega nunca
ter sido proprietária, bem como a exclusão do seu nome do CADIN e a condenação dos
requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Conforme sentença de fls. 354/360, aclarada através da decisão de
fls. 394/397, o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar inexigíveis
quaisquer débitos lançados em nome da autora referente ao inadimplemento de impostos,
multas e demais encargos incidentes sobre o veículo descrito na inicial, a contar de 2008,
condenado o Estado na obrigação de fazer consistente na regulação da titularidade do
veículo mediante exclusão do nome da autora de seus cadastros. Foram os réus, ainda,
condenados ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no patamar
de 20 (vinte) salários mínimos para a correquerida Cristiane Garcia, corrigidos pela tabela
prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação, e 40 (quarenta) salários mínimos para o Estado, corrigidos desde a fixação, pelo
IPCA-E, com juros de mora a serem calculados pelo índice de remuneração da caderneta
de poupança. Foi reconhecida a sucumbência mínima da autora, devendo a requerida
Cristiane Garcia arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e o Estado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127 -Voto no 30.441
3
pagamento de honorários advocatícios também fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
Inconformado, apela o Estado de São Paulo. Sustenta, em síntese,
a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação em danos morais, pois agiu em
conformidade com a legalidade. Afirma que o processo de transferência de propriedade do
veículo foi eliminado por haver expirado o prazo de guarda desse documento, nos termos
da Tabela de Temporalidade de Documentos das atividades do DETRAN/SP, conforme
Resolução SGP no 23 de 29/07/11, atualizada pela Portaria Detran no 640 de 21/03/14.
Alega que a autora foi vítima de fraudadores alheios aos quadros do DETRAN, a
configurar culpa exclusiva de terceiro como causa excludente do nexo de causalidade à
pretendida responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado
(fls. 364/369).
Houve resposta (fls. 383/393).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
Cumpre ressaltar que a controvérsia recursal cinge-se ao cabimento
ou não de condenação em indenização por danos morais em face do Estado.
A princípio, restou incontroverso que, apesar de o automóvel objeto
dos autos ter sido registrado em nome da autora, ela jamais teve a posse ou a propriedade
do bem em questão.
Contudo, muito embora isso afaste sua responsabilidade em relação
a quaisquer tributos decorrentes de tal veículo, fato é que, assim como a autora, o
DETRAN também não tinha conhecimento da suposta fraude.
No caso, foi cobrado da autora débito de IPVA relativo ao exercício
de 2009, mas ela só teve conhecimento deste lançamento em setembro de 2012, tendo
ingressado com a presente demanda em abril de 2013, e, somente então, o Estado teve
ciência da irregularidade do lançamento.
É certo que, se a autora tivesse comunicado o DETRAN do
ocorrido e, mesmo assim, ele tivesse mantido a cobrança dos débitos fiscais e o seu nome
nos registros de inadimplentes, poderia se falar em ato ilícito do Estado, mas não foi o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127 -Voto no 30.441
4
ocorreu.
Na verdade, o que se verifica é que o Estado, no estrito
cumprimento de seu dever legal, tão somente se limitou a lançar o tributo em nome de
quem figurava como proprietário do veículo no cadastro do DETRAN.
Nesse contexto, não se pode cogitar da prática de ato ilícito por
parte desse órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em dano moral indenizável.
Em casos semelhantes, aliás, já decidiu esta Col. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
C.C
INDENIZATÓRIA

Pretensão
à
indenização por danos morais pelo lançamento indevido de IPVA
Impossibilidade Ofensa que não supera o mero aborrecimento
Protesto não concretizado Ademais, por tratar-se de aquisição
mediante fraude, não há ilícito pela Administração Recurso
não provido” (Apelação Cível 1001520-24.2017.8.26.0279;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Itararé - 1a Vara; Data do Julgamento:
13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
“ANULATÓRIA DE DÉBITOS - IPVA. Autor vítima de fraude.
Registro de veículo com seu documento pessoal CPF, mas em
nome de terceiro. Prova razoável da falta de vínculo com referido
veículo. Ausência de relação jurídica. Irresponsabilidade quanto
a referidos débitos satisfatoriamente evidenciada. Declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária. DANOS MORAIS -
Lançamento do imposto e inscrição no CADIN quando suposta
fraude era desconhecida pelo órgão de trânsito. Situação
insuficiente a ensejar reparação moral. HONORÁRIOS -
Caracterizada a sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC),
compensam-se honorários e despesas. Recursos não providos”
(Apelação no 0004133-10.2014.8.26.0224. Rel. Des. Evaristo dos
Santos. 6a Câmara de Direito Público. j. 15/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127 -Voto no 30.441
5
No mesmo sentido, ainda:
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE
CIVIL
IPVA
VEÍCULO AUTOMOTOR
AQUISIÇÃO
DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS
DÉBITO TRIBUTÁRIO E MULTAS
PRETENSÃO À
ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E EXCLUSÃO DE
DADOS PERANTE O CADIN POSSIBILIDADE PARCIAL
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,
ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
para o seguinte: a) alteração do registro de propriedade do
veículo automotor descrito e caracterizado na petição inicial,
pois, a competência é do DETRAN (artigo 12 da Lei Estadual no
1.195/13); b) anulação das multas de trânsito lavradas no Estado
do Rio de Janeiro. 2. No mérito, quanto ao restante, os elementos
de convicção produzidos nos autos, principalmente, a prova
documental apresentada pela parte autora, comprovam o registro
do veículo automotor, perante o respectivo Órgão de Trânsito,
mediante fraude praticada por terceiros. 3. Ilegitimidade e
ilegalidade do ato administrativo de lançamento tributário,
reconhecida. 4. O vício do ato jurídico, no caso concreto,
praticado por terceiros, atribuindo a titularidade do veículo
automotor, em favor da parte autora, não caracteriza erro de
responsabilidade da ré, passível de reconhecimento, correção ou
indenização. 5. Impossibilidade de condenação da parte ré ao
pagamento da pretendida indenização por danos morais. 6. Ação
de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 7. Sentença, parcialmente, reformada, para o
seguinte: a) julgar extinto o processo sem resolução de mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127 -Voto no 30.441
6
com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, em razão da
ilegitimidade passiva da parte ré, relativamente às seguintes
pretensões: a1) alteração do registro de propriedade do veículo
automotor descrito e caracterizado na petição inicial; a2)
anulação das multas de trânsito, lavradas no Estado do Rio de
Janeiro; b) julgar parcialmente procedente a ação de
procedimento comum, apenas e tão somente, para condenar à
parte ré ao seguinte: b1) anulação do débito tributário decorrente
do IPVA; b2) cancelamento da eventual inscrição do nome da
parte autora, perante o CADIN; c) julgar improcedente a ação de
procedimento comum, relativamente à pretensão tendente ao
recebimento de indenização por danos morais. 8. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, provido” (Apelação Cível
1001861-17.2017.8.26.0581;
Relator
(a): Francisco
Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São
Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA E DE INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
COMBINADA
COM
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
REALIZADA MEDIANTE FRAUDE 1. Trata-se de ação por
meio da qual a parte autora, alegando ter sido vítima de fraude,
pretende a declaração de inexistência de propriedade do veículo
de placas DCS-8067 e de todos os débitos a ele relativos, bem
como a condenação dos réus (DETRAN e particular alienante do
automotivo) em danos morais. 2. Documentos que comprovam a
inexistência de relação jurídico-tributária, porquanto o veículo
foi transferido à parte autora mediante fraude praticada por
terceiros. Procedência do pedido de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003092-25.2013.8.26.0127 -Voto no 30.441
7
inexistência do débito apontado na inicial, com exclusão
definitiva do nome do Autor da situação de proprietário do
veículo marca/modelo HONDA c100biz, de placas DCS-8067. 3.
Pedido de danos morais improcedente por ausência de nexo
causalidade em razão de fato de terceiro. Embora fraudulenta a
transferência, não era possível exigir outra conduta do Estado
adstrito ao princípio da legalidade; outrossim, também não é
possível, com a documentação dos autos, imputar ao requerido
particular conluio na transferência fraudulenta, podendo tratar-
se também de uma vítima do golpe praticado por terceiro
desconhecido. Reforma parcial da r. sentença. Recurso da parte
autora desprovido e recurso do requerido provido” (Apelação
Cível
1005446-84.2017.8.26.0223;
Relator
(a): Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019).
Assim, o recurso do Estado comprova provimento para se afastar a
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, dada a sucumbência mínima experimentada pelo Estado,
as custas e despesas processuais serão suportadas na mesma proporção pela autora e pela
correquerida Cristiane Garcia, a teor do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC,
devendo a autora arcar com os honorários advocatícios em favor do Estado, que ora fixo
em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, já considerando o
trabalho adicional nessa fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, respeitada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora